Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730725-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Filadelfo dos Reis Dias Embargado: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Filadelfo dos Reis Dias contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 61373798). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator